Tribunal: TJSP
Processo: 1002741-50.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Servidores Públicos do Município de Dracena - Preliminar de nulidade da sentença - Inocorrência - Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação de entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - Cartão-alimentação - Benefício de natureza indenizatória - Entendimento da Turma Especial de Direito Público consolidado no julgamento do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Servidores Públicos do Município de Dracena - Preliminar de nulidade da sentença - Inocorrência - Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação de entendimento firmado em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - Cartão-alimentação - Benefício de natureza indenizatória - Entendimento da Turma Especial de Direito Público consolidado no julgamento do IRDR no 0036675-69.2017.8.26.0000 (Tema no 16) - Sentença mantida - Recurso desprovido.